Tribunal: TJMT
Processo: 0005164-69.2018.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005164-69.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAQUIM DA CRUZ E SILVA - CPF: 807.469.181-00 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), ORMANI BATISTA ALVES - CPF: 029.169.581-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005164-69.2018.8.11.0086

APELANTE: JOAQUIM DA CRUZ E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – CONFISSÃO DO CONDUTOR EM JUÍZO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO ARTIGO 165, DO CTB – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
QUANTUM
FINAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA REAJUSTADOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pela confissão judicial, pelas declarações em juízo da vítima que presenciou seu estado de ebriedade, além dos documentos produzidos no inquérito policial, fica caracterizado o crime de embriaguez ao volante.

Inviável a desclassificação do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, para a sanção administrativa contida no artigo 165, do mesmo diploma legal, haja vista que a ebriedade do acusado foi comprovada pela prova testemunhal e pelo termo de constatação elaborado pelos policiais militares.

Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalvados os casos em que houver fundamentação idônea, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Embora preenchido o requisito de ordem objetiva –
quantum
da pena inferior a 4 (quatro) anos –, a existência de circunstância judicial desfavorável, aliado ao fato de o agente já ter respondido pela prática de crimes idênticos, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de dispositivos.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005164-69.2018.8.11.0086

APELANTE: JOAQUIM DA CRUZ E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por JOAQUM DA CRUZ E SILVA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (autos n. 5164-69.2018.811.0086), que o condenou à pena de 8 (oito) meses e 3 (três) dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997 [embriaguez ao volante].

A defesa assevera que não há provas suficientes da autoria delitiva, porquanto a condenação foi baseada, exclusivamente, na palavra da vítima, sendo cabível, no seu entender, a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, postula a desclassificação do delito para a infração administrativa prevista no artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro. Subsidiariamente, requer:
1)
a redução da pena-base;
2)
seja a pena corpórea substituída por restritivas de direitos;
3)
a concessão da assistência judiciária gratuita, em razão da hipossuficiência econômica do acusado.

Ao final, pretende o prequestionamento para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, “
dos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais, bem como dos tratados internacionais”
[doc. digital n. 133454678].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 133454682].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 134330192].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005164-69.2018.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
JOAQUIM DA CRUZ E SILVA
, a prática do crime previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] no dia 20 de outubro de 2018, por volta das 15h20min, na Rua das Gaivotas, Bairro Lírios dos Campos 2, neste município e comarca de Nova Mutum, JOAQUIM DA CRUZ E SILVA conduziu, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, veículo automotor, qual seja, motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, cor preta, modelo 2015, placa QBT-7552.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o indiciado após ingerir bebidas alcoólicas, conduzia o veículo supracitado e, em um dado momento, colidiu na traseira da motocicleta HONDA/POP 100, cor vermelha, placa QBN-8800, que estava sendo conduzida pelo Sr. Ormani Batista Alves, causando-lhe escoriações nos braços e nas costas.

A polícia militar foi acionada e, ao abordarem o increpado, este confessou a ingestão de bebida alcoólica para os milicianos, os quais também constataram que este apresentava os seguintes sinais de embriaguez: olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito; estando exaltado, irônico, falante e disperso; desorientado quanto a data e hora e com dificuldade em equilibrar-se e fala alterada — conforme Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora acostado nos autos [...]”
(doc. digital n.133452775).

O delito em questão é de perigo presumido ou abstrato, ou seja, o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência – com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar,
ou com sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora
–, por si só, configura o referido tipo penal.

A presunção de perigo decorre da própria conduta do agente, que, ao se colocar em estado de embriaguez por álcool ou outra droga, coloca em risco a segurança viária, sobretudo ao se considerar a probabilidade da ocorrência de lesões à segurança dele próprio, de seus acompanhantes no interior do veículo, e das pessoas que eventualmente estejam na via ou adjacências.

A propósito, Fernando Célio de Brito Nogueira leciona que:

“A triste cifra que cabe ao Brasil, que ocupa a posição de um dos países do mundo com maior número de mortes por ano em acidentes de trânsito, foi fator determinante da inclusão de tipos penais próprios do trânsito, no Código de Trânsito que passou a vigorar no início de 1998. Com o fim de trazer um horizonte em que haja diminuição do número de mortes e das sequelas graves causadas cotidianamente por acidentes de trânsito. [...] São alvo de notícias frequentes na mídia os comportamentos de condutores irresponsáveis, que se dispõe a dirigir depois de fazer uso de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, com a capacidade psicomotora alterada. É o crime de embriaguez ao volante, que se verifica toda vez que alguém, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conduzir veículo automotor”
(Leis Penais Especiais Comentadas artigo por artigo. Ed. Juspodivm: Salvador, 2018, p. 1103, 1155).

No tocante ao pedido de absolvição, conquanto a defesa insista inexistirem provas do crime previsto no artigo 306, da Lei n. 9504/97, elas abundam e justificam a condenação.

A
materialidade
foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e, principalmente, pelo auto de constatação de embriaguez alcóolica (doc. digital n. 133452776) o qual registrou que o acusado “
estava sob influência de álcool”
, em razão de apresentar “
olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, ironia e dispersão na fala”
, bem como “
dificuldade de equilíbrio e fala alterada”
(doc. digital n. 133452776).

No tocante à autoria, a despeito da alegação de inexistência de provas suficientes do envolvimento dele no delito, ele mesmo confessou, em juízo, a prática do crime:

“
Juíza
: [...] houve esse acidente o senhor colidiu na moto do senhor Ormani? Como que foi esse acidente?

Réu
: Sim, mas eu não me recordo. Eu lembro que tomei uma latinha de manhã [...]. Na época eu estava sob efeito de remédio [...]. Esse remédio você toma para dormir e depois acorda ‘variado’. Eu me lembro de tomar uma latinha de cerveja no posto [...]. O médico
[psiquiatra]
orientou que não podia ingerir bebida alcóolica de nenhum tipo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 5164-69.2018 réu.mp4)

Não bastasse isso, o policial militar JEFFERSON POUSO BARBOSA – em sede extrajudicial – e a vítima ORMANI BATISTA ALVES – na audiência de instrução e julgamento – declararam:

“QUE a Guarnição PM nesta data, foi acionada por volta das 15h2Omin, via COPOM dando conta de um acidente de transito envolvendo duas motocicletas; De imediato a guarnição deslocou-se até o local Rua das Gaivotas, Bairro Lírios do Campo II, segundo informações de terceiros e dos próprios envolvidos no acidente,
as motocicletas seguiam no mesmo sentido quando o condutor Sr. Joaquim da Cruz e Silva acabou colidindo na traseira da motocicleta que era conduzida por ORMANI BATISTA ALVES
; Que os dois condutores vieram a cair no chão, causando lesões; Que o Sr. JOAQUIM DA CRUZ se recusou em ser atendido pelo Corpo de Bombeiros; Que o Sr. ORMANI BATISTA foi atendido e liberado no local, sendo que estava com algumas escoriações pelo corpo;
Que foi perguntado ao Sr. JOAQUIM se havia ingerido bebida alcoólica e se sabia o horário do consumo, momento em que ele respondeu que teria ingerido bebida alcoólica as 05:00 horas da tarde e depois, ao ser-lhe perguntado novamente sobre em que horário havia ingerido bebida alcoólica, o Sr JOAQUIM disse que foi as 08:00 horas da tarde, demonstrando que estava totalmente perdido no fato acontecido
[...]”
(doc. digital n. 133452776).

“
Vítima
: Bom, aquele dia o outro rapaz bateu em mim porque estava bêbado, a única explicação é essa [...], só estava eu e ele na pista e ele bateu atrás.

MP
: Ele atingiu atrás da moto do senhor?

Vítima
: Sim.

MP
: E o senhor falou que ele só bateu porque estava bêbado?

Vítima
: Isso.

MP
: Dava para ver que ele estava bêbado?

Vítima
: Dava.

MP
: O senhor lembra se tinha cheiro, se ele cambaleava?

Vítima
: Ele não parava em pé.

MP
: A PM foi lá?

Vítima
: A PM e os bombeiros.

MP
: O senhor lembra se houve alguma coisa para ele bater na sua moto ou o senhor foi surpreendido?

Vítima
: Olha, eu estava bem de boa, devagarinho [...] eu escutei o barulho da moto dele [...] ele vindo pelo retrovisor e [...] depois só escutei a pancada.

MP
: Quando o senhor foi ouvido na polícia, o senhor disse que ele não falava coisa com coisa?

Vítima
: Isso mesmo. Nunca tinha visto ele.

Defesa
: O senhor chegou a conversar com ele na hora dos fatos?

Vítima
: Não tinha condição, pois ele não estava falando coisa com coisa”
(arquivo digital – nome da mídia: 5164-69.2018 test. Ormani.mp4).

Como se vê, o arcabouço probatório produzido nos autos é robusto e apto para confirmar a condenação do apelante.

Não há dúvidas do estado de embriaguez, máxime pela constatação das características típicas verificadas pelos policiais militares e registradas no termo de constatação. Além disso, certamente a colisão entre os veículos se deu por conta de o acusado ter ingerido o conteúdo de uma lata de cerveja e fazer uso de medicamento controlado, o que comprometeu sua capacidade psicomotora.

Muito embora não tenha sido realizado exame clínico para a constatação da embriaguez, a prova documental e oral autorizam a condenação, máxime diante da confissão do apelante em juízo, no sentido de que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir a sua motocicleta – ratificada pelo laudo de constatação elaborado no inquérito policial.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA [...] PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP no 168411/2015) “O depoimento do acuado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT Ap no 10264/2018) [...]
” (Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA TIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – INSUBSISTÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – AGENTE QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico, dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, envolvendo-se, inclusive, em acidente automobilístico, imperioso concluir que a tipicidade da conduta encontra-se suficientemente demonstrada”
(Ap 133858/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017).

No tocante à desclassificação do crime previsto no artigo 306 do Código Penal, para a sanção administrativa do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, o pleito também não prospera.

Antes de tudo, não desconheço que, de acordo com o princípio da intervenção mínima, o Direito Penal deve atuar minimamente nos conflitos sociais existentes, uma vez que, em sua grande maioria, podem ser solucionados por outros ramos do ordenamento jurídico pátrio.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci:

“A doutrina penal, majoritariamente, proclama tal necessidade, insistindo em demonstrar a impertinência de uma legislação criminalizadora inflacionada e potencialmente ineficaz. Porém, não foi o suficiente, até agora, para sensibilizar o Poder Legislativo, que, muitas vezes, irmanado ao Executivo, entende que a solução para os antigos problemas ainda não resolvidos e para os novos recentemente surgidos é a edição, pura e simples, de novéis leis penais. Ora a força criadora de tipos incriminadores prevalece; ora a elevação de penas e a extirpação de direitos e garantias fundamentais se delineiam.

Somos levados a manifestar, mais uma vez, o nosso inconformismo diante desse estado legiferante desenfreado. Sob outro prisma, quando leis e mais leis são editadas, em lugar de provocar qualquer ganho à sociedade, terminam por acarretar, várias vezes, conflitos e ilogicidades no já sofrido sistema penal, deixando perplexos os operadores do Direito” (extraído do sítio http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/intervencao-minima-ambito-penal-e-o-estadodemocratico-de-direito-2. Acesso em 18 de julho de 2022).

No caso dos autos, a defesa sustenta que a conduta perpetrada pelo acusado está abarcada pela sanção administrativa prevista no artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

“Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa
que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 11.705, de 2008)

Infração - gravíssima; [...]

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses [...]”.

É cediço que o legislador prescreveu penalidades nos âmbitos administrativo e penal para o motorista que dirige veículo automotor sob efeito de álcool; contudo, diferenciou as sanções em razão dos níveis de equivalência de substância entorpecente no organismo do agente e da realização de exames que atestem a ebriedade do condutor do veículo.

Na hipótese do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, o agente é penalizado por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool em qualquer concentração, enquanto que a redação do artigo 306 do mesmo
codex
exige que a influência etílica seja em grau igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue, constatado mediante a realização de exame clínico ou, ainda, por prova testemunhal e documental.

No caso dos autos, a ebriedade do apelante foi comprovada pelo auto de constatação de embriaguez (doc. digital n. 133452776), bem como pelas provas orais produzidas na instrução processual, razão pela qual não há se falar na desclassificação do delito imputado na denúncia.

No que concerne ao reajuste do
quantum
fixado, a pena necessita de ajustes.

A juíza a estabeleceu da seguinte forma:

“Analisando as circunstâncias do artigo 59 do CP, verifico que a culpabilidade do réu é a usual do delito.

O réu é primário, e nos termos da Súmula 444 do STJ, não ostenta antecedentes.

Sem elementos concretos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstâncias são as próprias do delito.

As consequências fogem ao usual do tipo, já que o acusado chegou a colidir em outra motocicleta, causando danos materiais a terceiro, além de ter causado escoriações no ofendido
.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do
crime a pena-base de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,
que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, visto que uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP foi considerada negativa no caso concreto: consequências
.

[...]

Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea e em razão dela diminuo a pena base em 1/6, atingindo a pena intermediária de 08 (oito) meses e 03 (três) dias.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção.

[...]

Assim, aplico ao réu
34 (trinta e quatro) dias-multa
, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimidt [...]

Pena aplicada - Pena Mínima/Pena máxima - Pena mínima x - 10 (pena mínima de multa)/360 (pena máxima de multa) - 10 (pena mínima de multa)”
(doc. digital n. 133454665).

Infere-se que, na primeira fase, a juíza exasperou a pena-base em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, desvalorando as
consequências
do crime.

O fundamento utilizado para negativá-la é idôneo, haja vista que o abalroamento causou escoriações na vítima e danificou o veículo dela; contudo, a fração de aumento não se mostra razoável, nem proporcional.

Do mesmo modo, fixou a sanção pecuniária em 34 (trinta e quatro) dias-multa, utilizando de fórmula doutrinária que não se adéqua aos parâmetros delineados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à pena privativa de liberdade, comungo do entendimento que, embora a lei não defina um patamar mínimo e máximo para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser seguido o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial, por se tratar de situação mais benéfica ao acusado.

Desse modo, passo à análise da dosimetria.

Considerando que o preceito secundário do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro) prevê pena mínima de 06 (seis) meses de detenção e havendo uma única circunstância judicial negativada [
consequências
], fixo a reprimenda-base em
7 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconhecida a confissão espontânea, arrefeço a pena-base para o seu mínimo legal e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica a reprimenda definitiva estabelecida em
6 (seis) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange à pretendida substituição da pena por restritiva de direitos, bem se sabe que ela demanda o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código de Processo Penal.

Em que pese a pena ser inferior a 4 (quatro) anos, a avaliação desfavorável das consequências do ilícito, somado ao fato de o agente já ter respondido a outros processos criminais – ainda que tenha sido extinta sua punibilidade – pela prática do mesmo delito, inviabilizam conceder o benefício, conforme registram os seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL
. PARECER ACOLHIDO [...] Reafirmo que não há ilegalidade no acórdão impugnado, que, com base nas
circunstâncias do delito, entendeu que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de diretos

não seria socialmente recomendável
. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC n. 699.905/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

[...]
Embora preenchido o requisito de ordem objetiva (pena inferior a 4 anos), a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos
, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, e § 3o do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1960808/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Também não há se falar na concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Digo isso porque, verificando os documentos coligidos nos autos, o acusado foi representado por advogada particular desde o nascedouro da ação penal, razão pela qual,
primo icto oculi
, fica afastada a alegada hipossuficiência econômica.

De mais a mais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o benefício da justiça gratuita somente pode ser concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENALREPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DIA-MULTA A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO [...] “Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.” (TJMT Ap no 92755/2017)"
(Ap 136515/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO [...] CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTADE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS [...] RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação [...]"
(Ap 130765/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, publicado no DJE 20/02/2018)

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos “
constitucionais, infraconstitucionais e tratados internacionais”
(
sic.
), salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo decisum, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Posto isto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
JOAQUIM DA CRUZ E SILVA
para reajustar a pena privativa de liberdade, ficando definitivamente condenado a
6 (seis) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022